Tribunal: TJES
Processo: 5000366-73.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000366-73.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA SILVA SANTANA BARBOSA
RECORRIDO: CENTRO AUTOMOTIVO CORREA LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por CENTRO AUTOMOTIVO CORREA LTDA - ME e ROGERIO RIBEIRO MATHIAS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, deferindo-se em sentença a liminar inicialmente pretendida, determinando que os requeridos, ora Recorrentes promovam os reparos contratados e pagos pela Requerente, ora Recorrida, a serem realizados no automóvel objeto da presente ação em até 60 (sessenta) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual poderá ser majorada em caso de eventual descumprimento, ainda julgou parcialmente procedente o pedido de indenização pelos danos morais e condeno os requeridos solidariamente ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Irresignados, os Recorrentes, apresentaram Recurso Inominado (ROGERIO RIBEIRO MATHIAS foi incluso na presente demanda por ser administrador da Empresa CENTRO AUTOMOTIVO CORREA LTDA - ME e parte presente em audiência de conciliação) almejando a reformada da sentença, a fim de que seja extinto o processo sem resolução de mérito, pela necessidade de perícia no motor do veículo (fato incontroverso nos autos, que por si só necessita de prova pericial) do caso em tela, uma vez ser indispensável tal diligência (complexa) ao deslinde do caso em apreço, principalmente porque não houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, e sim mau uso derivada de ação do próprio recorrido e que seja julgado improcedente o pedido a título de danos morais, vez que não cometeu ato ilícito, na medida em que foi realizado o serviço.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O relação entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pelo veículo, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do produto deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus ao recorrido, consumidor, que buscasse a reparação de seu bem adquirido. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, entretanto, assim não o fez. Além disso, trata-se de um veículo caminhonete Amarok CD 4x4 HIGH, cabine dupla, 2012, placa ODK 5318 em que foi necessário realizar uma recuperação mecânica, devido o aquecimento do motor no veículo, sendo cobrado o valor de R$ 25.298,00 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e oito reais) e não obteve êxito na prestação do serviço mesmo após apropositura da ação, ou seja, mais de 10 (dez) meses.

Quanto ao dano moral, pelas provas colacionadas pelo recorrido, caracterizam a falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva, ensejando os danos morais fixados na Sentença em valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico. Decerto que os transtornos experimentados pelo recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero dissabor.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor arbitrado na r. sentença (R$ 5.000,00), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a incólume sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.